Tribunal: TJDFT
Processo: 0707828-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ROUBO DE VEÍCULO. ESTACIONAMENTO. ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INCREMENTO DA ATIVIDADE. VEÍCULO SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL

1.Tendo, o autor se sub-rogado nos direitos do segurado, a relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis, ao presente caso, as disposições do Código de Defesa do Consumidor. De acordo com a sistemática do CDC (art. 14), a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços independe da existência de culpa, sendo de natureza objetiva.

2.A disponibilização de estacionamento cercado com câmeras de segurança aos usuários, ainda que em ocupação de área pública, desponta como elemento de forte atração de clientela, redundando, de maneira inequívoca, em um diferencial ensejador de acréscimo de suas margens de lucro, especialmente pela suposta segurança que oferece aos seus usuários. 2.1 Conquanto, de fato, não tenha sido a ré a causadora direta do dano, ao agregar aos serviços próprios de sua atividade (varejo de alimentos) a aparente disponibilização de estacionamento aos clientes, mesmo que gratuita e em ocupação de área pública, deveria ter tomado todos os cuidados necessários no sentido de proteção do patrimônio do usuário, bem como da integridade física deste. 2.2 Ressalte-se que não há notícias de que a ré tenha diligenciado em garantir a efetiva segurança de seus clientes. A falha na prestação do serviço, portanto, é evidente, a ensejar o dever de indenizar.

3. Nos casos de ação regressiva proposta pela seguradora contra o causador do sinistro os juros de mora incidem a partir do desembolso, ou seja, da data em que a seguradora efetuo o pagamento do valor da indenização ao segurado.

4. Recursos conhecidos e recurso do autor provido, recurso do réu desprovido.